Tribunal: TJDFT
Processo: 0715645-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESSARCIMENTO DE DANOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de ressarcimento de danos decorrentes de acidente de trânsito, com fundamento na sub-rogação da seguradora, determinando a responsabilidade solidária do apelante pelo pagamento dos valores indenizados. A condenação decorre da ausência de comprovação da alienação e tradição do veículo, cujo registro ainda constava em nome do apelante no DETRAN.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o apelante deve ser responsabilizado solidariamente pelos danos decorrentes do acidente de trânsito, diante da ausência de comprovação da tradição do veículo e da não comunicação da venda ao órgão de trânsito competente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro impõe ao antigo proprietário o dever de comunicar ao DETRAN a alienação do veículo, sob pena de responsabilidade solidária pelas penalidades impostas até a data da comunicação.
4. No âmbito civil, a responsabilidade do antigo proprietário pode ser afastada caso haja comprovação da tradição do veículo, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e a Súmula 132 do STJ.
5. O ônus da prova da alienação e tradição do veículo recai sobre o réu, nos termos do art. 373, II, do CPC. No caso, o apelante não demonstrou a transferência efetiva do bem ao comprador, sendo insuficiente a mera alegação de venda e a condução do veículo pelo primeiro réu no momento do acidente.
6. Em razão da sucumbência recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC, com suspensão da exigibilidade nos moldes do art. 98, §3o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O antigo proprietário de veículo automotor permanece responsável solidariamente pelos danos causados pelo bem enquanto não comprovar a tradição e não comunicar a alienação ao órgão de trânsito competente, nos termos do art. 134 do CTB. 2. O ônus da prova da alienação e tradição do veículo recai sobre o réu, conforme o art. 373, II, do CPC, sendo insuficiente a mera alegação de venda para afastar sua responsabilidade. 3. A sub-rogação da seguradora no direito de ressarcimento, nos termos do art. 786 do Código Civil, autoriza a cobrança dos valores pagos ao segurado diretamente dos responsáveis pelo evento danoso.
________________
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 123, I e §1o, e 134; CC, art. 786; CPC, arts. 373, II, e 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 132; Acórdão 1971415, 0714848-64.2023.8.07.0004, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 11/03/2025.